Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-24.2018.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-24.2018.8.14.0103

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: BARRETO & MENDONCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800112-24.2018.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E

MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

APELADO: BARRETO & MENDONÇA

ADVOGADOS:

MIRAMNY GUEDELHA – OAB/PA 16.583-A E DANIEL RIBEIRO – OAB/PA 25.285-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA que declarou a inexistência de débito de R$ 65.138,91 referente a consumo de energia elétrica não registrado e condenou a concessionária a indenizar o autor em R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e na cobrança de consumo não registrado;
(ii) determinar se há fundamento para alterar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo prévio, incluindo a formalização do TOI na presença do consumidor ou representante e a garantia de contraditório e ampla defesa, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4.

No caso, o TOI não foi assinado pelo consumidor ou representante, e não há evidência de sua notificação quanto ao direito de perícia, em afronta ao contraditório e ampla defesa, conforme apurado na sentença.

5.

A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ilícito e ao valor do débito indevido, respeitando os critérios de razoabilidade e evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado exige a comprovação da regularidade do procedimento administrativo, incluindo o contraditório e ampla defesa.

2.

A ausência de assinatura no TOI ou notificação sobre direitos procedimentais invalida a cobrança.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800112-24.2018.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E

MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

APELADO: BARRETO & MENDONÇA

ADVOGADOS:

MIRAMNY GUEDELHA – OAB/PA 16.583-A E DANIEL RIBEIRO – OAB/PA 25.285-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

-
Declarar inexistente o débito de R$ 65.138,91 referente a fatura questionada (ID 5436842 - Pág. 1) e

-Condenar a concessionária a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.( PJe ID 14511899, páginas 1-4).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- cobrança de consumo utilizando e

não registrado dentro das normas legais;

-sentença que ignorou os fatos e fundamentos da questão litigiosa levando a dada nulidade;

-atuação conforme Resolução Normativa n. 414/2010- ANEEL e

-ausência de danos morais indenizáveis ou, acaso mantidos, que sofram a necessária minoração de seu
quantum
.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

14511900
– Páginas 1-23
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

14511909, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800112-24.2018.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

APELADO: BARRETO & MENDONÇA

ADVOGADOS:

MIRAMNY GUEDELHA – OAB/PA 16.583-A E DANIEL RIBEIRO – OAB/PA 25.285-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Irregularidade na cobrança de consumo não registrado

de energia elétrica
. A fim de comprovar consumo não registrado na UC n.

105473818 a validar a dita cobrança, que é a hipótese maior tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há!

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

emitiu o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n.000000- páginas 02/02 sem que tenha
BARRETO & MENDONÇA
acompanhado efetivamente a diligência ou, no mínimo, tenha feito a comprovação inequívoca da alegada recusa.( Pje ID 14511832, página 1/PJe ID 14511833,página 1).

Detalhe apurado na sentença objurgada cujo excerto ora colaciono,
in verbis
:

Nos termos do IRDR acima referido, verifico que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (ID ́s 5436928 - Pág. 1; 5436934 - Pág. 1; 6939389 - Pág. 1 e 6939389 - Pág. 2) não foi assinado pelo responsável pelo estabelecimento. No documento, o campo de assinatura e RG do cliente ou responsável está em branco. Embora na inicial se afirme que o TOI foi assinado, não há esse registro.( PJe ID 14511898, página 2).

Ainda, no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n.000000- páginas 02/02

inexiste informação quanto à possibilidade de
BARRETO & MENDONÇA
solicitar a perícia, omissão que afronta o direito de defesa assentado no princípio

do contraditório.

Detalhe igualmente apurado na sentença combatida cujo trecho ora colaciono,
in verbis
:

O consumidor não foi informado sobre a possibilidade de solicitação de perícia, seja no TOI, seja na comunicação que lhe foi enviada posteriormente.

Para assegurar o direito à essa informação, o modelo do TOI deve ser exatamente como o previsto no anexo V da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, que dispõe em seu item 7: tendo em vista a situação relatada acima, informamos que o(s) equipamento(s) de medição assinalado(s) abaixo será(ão) substituído (s) para análise técnica em laboratório, conforme estabelece o inciso III do §1º do art. 129 da resolução Aneel nº 414 de 9 de setembro de 2010. Caso o consumidor deseje, a avaliação pode ser realizada pelo órgão metrológico, devendo o mesmo assumir os custos desse serviço quando comprovada a adulteração do(s) equipamento(s), segundo dispõe o §10 do referido artigo. Caso contrário, será realizada a critério da distribuidora em data, hora e local, informados em comunicação específica, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência.( PJe ID 14511898, página 2)

Então, por inobservar o precedente qualificado

e tampouco atender ao

direito de defesa de
BARRETO & MENDONÇA,
a desatenção aduz a mantença da

sentença em sua integralidade, adianto.

Danos morais indenizáveis
. O

valor dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil

reais) para a fotografia mencionada é adequada

e suficiente ao valor do débito indevido, que alcança o patamar de R$ 65.138,91(sessenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos).

Importe a merecer a necessária mantença eis corroborar com os limites que envolvem o

princípio da razoabilidade necessária ea fuga do

enriquecimento ilícito.

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação Cível, mantendo-se a

sentença combatida

irretocável segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 ago. 2024.

Belém, 11/12/2024